Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS AJUIZADA POR CONDÔMINO CONTRA CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em tese, é possível ao condômino exigir a exibição de algum documento do condomínio, inclusive para amparar denúncia de irregularidade. Porém, para que isso ocorra, o condômino deve demonstrar a existência de fato concreto e individualizado que justifique a atuação isolada ante a omissão da fiscalização prevista na convenção do condomínio, não servindo ao propósito meras e generalizadas suspeitas de má atuação do síndico.
2. Recurso improvido.